Tribunal: TJDFT
Processo: 0701823-09.2018.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. CONVERSÃO PARA AÇÃO DE EXECUÇÃO. INCIDENTE DE FALSIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. FACULDADE. MITIGAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE.
1. Após regular intimação, o desatendimento da determinação de emenda à petição inicial conduz ao seu indeferimento e à consequente extinção do processo, sem resolução do mérito, conforme previsto no art. 321, parágrafo único do CPC/2015.
2. A extinção fundamentada no inciso I do art. 485 do CPC/2015 prescinde da intimação pessoal do apelante, pois o ato só é exigível nas hipóteses em que o processo ficar parado por mais de um ano (art. 485, II), ou quando o autor abandonar a causa por mais de 30 dias (art. 485, III).
3. Embora seja faculdade do autor converter a ação de busca e apreensão em ação executiva, as alegações e provas juntadas pelo réu relacionadas à falsidade de assinatura e fraude são pertinentes e demandam dilação probatória, inviável na via escolhida. Deve ser mitigar essa faculdade em atendimento à busca da verdade real.
4. Recurso conhecido e não provido.